Tribunal: TJDFT
Processo: 0717036-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.008514-1. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DOS AUTORES. ESCOLHA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL S/A. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor de ação de produção antecipada de prova, contra decisão que declarou a incompetência do Juízo do Distrito Federal e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Turvo/SC (domicílio do autor e lugar onde foi firmada a cédula de crédito rural).
2. A relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira não é de consumo, pois obtido empréstimo para incrementar a atividade produtiva, o que não caracteriza a figura de destinatário final do serviço financeiro, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A liquidação do título executivo judicial coletivo não pode ser interposta em foro aleatório, sem nenhuma relação com as comarcas de domicílio dos beneficiários, ainda que se trate do foro de domicílio do substituto processual extraordinário, sob pena de afronta ao princípio do Juiz natural. Precedentes do STJ.
4. No caso específico da ação de produção antecipada de prova, o art. 381, §2o, do CPC, dispõe que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. 4.1. Assim, pela razão de ser precípua da norma – facilitar a produção de prova – e considerando que o financiamento rural foi contratado em Turvo/SC, onde o Réu possui agência/sucursal (art. 53, III, “b”, do CPC), deve-se concluir que a escolha dos Agravantes pelo foro do Distrito Federal é abusiva. 4.2. Evidenciada a abusividade na escolha aleatória de foro pelos Agravantes, não há razão para se falar em violação à súmula 33 do STJ, a qual não pode servir de escudo para desrespeitar regras processuais de competência e o princípio do juiz natural.
5. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais.